Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-72.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700086-72.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLECIO DO CARMO CORDEIRO APELADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, manejada por CLECIO DO CARMO CORDEIRO contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos da presente ação de rescisão contratual por ele proposta em face de CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI e BANCO PAN S.A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus a ressarcir os valores por ele pagos, bem como ao pagamento de danos morais (ID. 36288682). Em suas razões recursais (ID. 36288703, p. 01-13), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) o juízo de origem não compreendeu a extensão dos pedidos formulados na inicial, sendo que, na verdade, “os pedidos também foram realizados em face do Apelado CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, com a demonstração de clara responsabilidade solidária entre os Apelados, uma vez que houve intermediação entre eles” (p. 03); b) objetivou com a ação o retorno do status quo ante, pois a apelada CREDBRAZ não cumpriu com a obrigação pactuada (p. 04); c) não se tratam de relações jurídicas distintas, “mas apenas uma celebração intermediada pelo primeiro réu CREDBRAZ” (p. 04); d) deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre os apelados, pois tratou-se de uma única relação jurídica, na qual a CREDBRAZ atuou como representante do BANCO PAN (p. 05-08); e) o comportamento das rés acarretou-lhe danos morais (p. 08-09). Pediu, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para “deixar de realizar os pagamentos em consignação” (p. 09-12) e, no mérito, o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial (p. 13). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 36288656, p. 09). Contrarrazões apresentadas pelo recorrido BANCO PAN, momento em que pugnou pela manutenção da sentença (ID. 36288707). A apelada CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI não apresentou resposta. Em petição incidental (ID. 36288759), o apelante CLECIO suscita a intempestividade das contrarrazões. É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, limitando-se a aferir a probabilidade de acolhimento da tese recursal, verifico que os argumentos do recorrente necessitam de uma análise mais minuciosa a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do apelo. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se encontra evidenciado nesta primeira leitura dos autos, sendo necessária uma análise mais cautelosa dos documentos juntados por ambas as partes, em especial no que se refere a existência ou não de vínculo jurídico entre as ora apeladas. O perigo de dano grave também não se mostra evidenciado, pois o contrato de mútuo bancário foi assinado pelo apelante CLECIO e este reconhece que recebeu a quantia prevista no pacto pelo BANCO PAN (ID. 36288475, p. 03). Assim, o desconto em folha, em um juízo prévio, mostra-se regular, inexistindo ato ilícito que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento. Independentemente da preclusão desta decisão, dê-se vista ao apelado BANCO PAN para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da preliminar de intempestividade de suas contrarrazões. Transcorrido o prazo recursal e o prazo de resposta, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora